Tribunal: STF
Processo: Rcl 48339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ADI 1.150. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Raimunda Luciene da Cruz dos Anjos, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0000083-42.2018.5.05.0221.
    2. Como causa de pedir, a reclamante aponta contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 498 e 1.150.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório, a reclamante alega que o órgão reclamado reconheceu a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidora contratada em 30 de setembro de 1981, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Município de Sátiro Dias/BA por meio da Lei nº 05/2001.
    Sustenta que, como consequência da validade da conversão automática de regime jurídico, a Corte reclamada declarou extinto o contrato de trabalho regido pela CLT entre a servidora e o ente federado a partir da vigência da Lei Municipal nº 05/2001, e não quando da aposentadoria da reclamante, em 1º de fevereiro de 2017.
    Reporta que, nesse contexto, a Corte reclamada extinguiu o processo com julgamento do mérito com relação à pretensão obreira, sob o fundamento de que alcançada pela prescrição bienal. 
    Articula que, conforme os paradigmas suscitados nesta reclamação, é “impossível a transmudação do regime celetista para o jurídico-administrativo sem prévia aprovação em concurso, de maneira que o regime não se modifica com a simples edição de lei. Isso porque a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, é plenamente inconstitucional e equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura está condicionada à satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público (CF, art. 37, II)”. 
    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada. Postula, por fim, o deferimento do benefício da justiça gratuita. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    3. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte prolatadas ao julgamento da ADI nº 1.150 e da ADI nº 498.
    4. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região registrou a validade da mudança automática de regime jurídico de celetista para estatutário por meio da lei instituidora do regime jurídico único no âmbito do Município. Transcrevo excerto do acórdão reclamado:
    “[...] 
    No caso dos autos, alegou a Recorrida, na petição inicial, que foi admitida em 30.09.1981, para exercer a função de telefonista, sem se submeter a concurso público, sujeita ao regime celetista. Nesse contexto, pugnou pelo pagamento de diversas parcelas trabalhistas.
    Portanto, sendo narrada na petição inicial uma relação celetista, cabe a aplicação do quanto disposto no enunciado nº 15, da Súmula deste Regional, já anteriormente transcrito e o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para decidir acerca da natureza do vínculo entabulado entre as partes. Nego provimento. 
    REGIME JURÍDICO. FGTS E PARCELAS RESCISÓRIAS 
    O recorrente alega que a recorrida estava submetida ao regime estatutário vigente no Município, que não prevê o pagamento de FGTS e 40%, Aviso Prévio, Férias Proporcionais de 1/12 e 1/3, Gratificação Natalina e Multas dos Artigos e 467 e 477 da CLT. Alega, ainda, que a Reclamante foi admitida sem concurso público, em flagrante violação ao art. 37, II, da Constituição da República. Caso mantida a sentença, pede que seja pronunciada a prescrição quinquenal, e não trintenária, em relação ao FGTS. 
    Examino. 
    No caso concreto, trata-se de uma relação originada em um contrato válido, porquanto, embora a admissão não tenha sido precedida de concurso público, esta ocorreu antes da promulgação da Constituição de 1988. 
    É incontroverso que a reclamante foi admitida em 30/09/1981, antes da promulgação da Constituição da República de 1988, sem submissão a concurso público, pelo que, incidentalmente, há de se analisar a validade da transmudação do regime celetista para estatutário, por força da Lei Municipal n. 05/2001. 
    Nesse passo, registro que até então tenho me posicionado no sentido de que a simples existência de lei estabelecendo o regime único estatutário não seria suficiente para transmudar um servidor celetista em estatutário. Fundamentava o meu entendimento na decisão proferida pelo STF na ADI 1150-2 na qual foi questionada a constitucionalidade do art. 276, §2º da Lei nº 10.098 /94 do estado do Rio Grande do Sul, cuja síntese do julgado abaixo transcrevo: [...]
    Ocorre, contudo, que o próprio STF, em decisões posteriores, deixou claro que a declaração de inconstitucionalidade ocorrida no referido julgado não abrangeu o dispositivo que determinava a transmudação do regime jurídico, mas apenas a expressão "...operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes..." prevista no § 2º do art. 267. 
    [...]
    Nota-se, portanto, que o Tribunal Superior do Trabalho, fundamentado em entendimento exarado pelo STF, concluiu que é possível a transmudação do regime de celetista para estatutário de servidores celetistas estáveis nos moldes do art. 19 da ADCT, no entanto, não serão eles efetivos senão após prestarem concurso público nos moldes do art. 37 da Constituição da República. 
    Vale ainda ressaltar, que mesmo os empregados não estáveis nos termos no § 1º do art. 19 das ADCT, mas admitidos antes de 05/10/88, ante a validade do contrato de trabalho, podem ter alterado o regime jurídico ao qual estavam submetidos. Neste caso, por não gozarem de estabilidade, teria o empregador a faculdade de despedi-los ou mantê-los no novo regime, sem efetivação. No particular já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito: 
    [...]
    Nesse passo, revejo o posicionamento até então adotado, e, submetendo-me ao precedente fixado na Corte Superior, concluo pela validade da transmudação de regime no caso concreto. 
    Assim, em face do entendimento fixado pelo TST em sua composição plena, do quanto disposto no art. 39, I, e, da Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho, e decisão proferida pelo STJ, revejo o posicionamento até então adotado, e, submetendo-me ao precedente fixado na Corte Superior, concluo pela validade da transmudação de regime celetista para estatutário.
     Com efeito, havendo sido contratada em julho de 1981, a transmudação de regime jurídico em 2001 de celetista para estatutário foi implementada em face da reclamante, à luz do entendimento anteriormente registrado. 
    Assim, em que pese válido o contrato de emprego celebrado em julho de 1981, quando a reclamante foi desligada em 01/02/2017, já não mais existia contrato de emprego celetista, porque extinto em 06/08/2001, em razão da transmudação. 
    Com efeito, o que se extinguiu em 01 de fevereiro de 2017 não foi um contrato de emprego, mas sim uma relação de natureza estatutária, cujas verbas são completamente distintas daquelas previstas na CLT. 
    Considerando que a presente ação foi proposta em 15/02/2018, e a transmudação do regime jurídico em 06/08/2001, tem-se que decorreram mais de dois anos entre o término do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação, o que de fato autoriza o reconhecimento da prescrição. 
    Reformo a sentença, pois, para pronunciar a prescrição total e extinguir a demanda com resolução do mérito, no termos do artigo 487, II, do CPC”. 
    5. Ao julgamento da ADI nº 1.150, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público. Extraio do voto condutor do julgado:
    “[...] 
    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.
    6. Vale salientar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do ARE nº 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Nessa oportunidade, esta Suprema Corte, na esteira do quanto decidido na ADI nº 1.150, expressamente afastou a validade da conversão automática do regime celetista para o estatutário na hipótese de contratação no ano de 1982 e sem a realização prévia de concurso público. Reproduzo o acórdão, na fração de interesse (grifei):
    “3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. 
    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado […] (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998) [...]”.
    7. Nesse cenário, em juízo de delibação, entendo que o ato reclamado - em que declarada a extinção do contrato de emprego e a prescrição dos pedidos formulados na reclamação trabalhista em razão da transposição automática do regime estatutário para o regime celetista de servidora contratada antes da Constituição Federal sem concurso público - parece ofender a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 1.150. No mesmo sentido: Rcl 40047, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe14.7.2020; e Rcl 43659, da minha lavra, DJe 1º.6.2021.
    8. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, defiro a medida cautelar requerida para suspender a decisão reclamada, exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0000083-42.2018.5.05.0221, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015 a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    11. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora